Tribunal: CARF
Processo: 10218.721112/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721112/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.923 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
RAFAEL SALDANHA DE CAMARGOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA Afasta-se a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado
cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal. Verificada
correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser
afastado o argumento de ilegitimidade passiva.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) O lançamento que tenha alterado o
VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Pregos
de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é
passível de modificação, somente, se na contestação forem oferecidos
elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados em
Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. A aplicação da taxa SELIC tem previsão
legal, não cabendo à autoridade julgadora exonerar a cobrança dos juros de
mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos em negar provimento ao recurso. Vencidos os
conselheiros Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sheila Aires Cartaxo Gomes, que
deram parcial provimento para restabelecer o VTN declarado
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721112/2012-58
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721112/2012-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Joao Mauricio Vital, Mauricio Dalri Timm do Valle, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em
procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao
ITR suplementar no valor de R$ 333.354,18, acrescido de juros de mora e multa por informações
inexatas na Declaração do ITR - DITR/2009, referente ao imóvel rural com Número na Receita
Federal – NIRF 5.303.888-6, denominado Fazenda Paraíso, localizado no município de São
Felix do Xingu - PA, com Área Total – ATI de 12.500,0ha, conforme Notificação de
Lançamento - NL de fls. 03 a 07, cuja descrição dos fatos e enquadramentos legais constam das
fls. 04, 05 e 07.
Como consta dos autos e explicado pelo Fisco na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados, para os
exercícios 2008 a 2010, o sujeito passivo foi intimado a comprovar a exploração na Distribuição
da Área Utilizada pela Atividade Rural e Valor da Terra Nua – VTN, com a apresentação de
documentos tais como: Matrícula do Imóvel, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Ficha de Vacinação,
demonstrativos de movimentação de gado/rebanho e Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel
emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na norma 14.653 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado, ou avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, entre outros, apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Foi informado, inclusive, que na falta de atendimento à intimação poderia ser
efetuado o lançamento de ofício, com o arbitramento do VTN com base nas informações do
Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT, conforme a legislação,
sendo demonstrado o preço por hectare de terras no município do imóvel.
Dos autos não consta atendimento à referida intimação. A autoridade fiscal
explicou da intimação, da base legal para tais exigências e da não manifestação do contribuinte a
respeito. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação da efetiva produtividade do imóvel e
a origem da avaliação da terra nua, a Área de Produtos Vegetais – APV e a Pastagem foram
glosadas e o VTN alterado de acordo com base a tabela do SIPT, conforme esclarecido na
intimação, bem como modificados os demais dados consequentes.
Com base nessas e outras explicações foi apurado o crédito tributário e lavrada a
NL, cuja ciência foi dada ao interessado em 26/10/2012, fl. 23, e foi apresentada impugnação,
em 19/11/2012, fls. 24 a 32.

Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721112/2012-58

O impugnante afirmou que, inexoravelmente, se imporia a decretação de nulidade
do procedimento administrativo em decorrência da preclusão. Embasou sua afirmação na Lei no
9.784/1999, que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo, em cujo artigo 24,
reproduzido na impugnação, consta que, inexistindo disposição específica, frase destacada pelo
impugnante, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que
dele participarem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo força maior, frase
novamente destacada.
Na sequência se aprofundou no tema de nulidade por preclusão. Posteriormente
reproduziu artigos da Lei 9.383/1996, que trata do ITR, especialmente das partes que definem a
qualidade de contribuinte deste imposto, que seriam: o proprietário de imóvel rural, o titular de
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, para dizer que o impugnante não se
enquadraria em nenhuma das hipóteses, pois não seria proprietário nem possuidor do imóvel em
foco. Pediu licença para tecer esclarecimentos a respeito da Fazenda Paraiso, anteriormente
denominada Fazenda São Salvador, e explicou da aquisição desse imóvel em 22/05/2001, e que,
quando da elaboração do contrato de promessa de compra e venda e da escritura pública de
compra e venda, os vendedores se intitulavam legítimos proprietários e possuidores do referido
imóvel, ou seja, afirmaram que se encontrava legalmente intitulado no Instituto de Terras do
Pará – ITERPA.
Em 2002 tomou conhecimento que a propriedade se encontrava localizada dentro
da área da Floresta Nacional de Tocaiuna, bem como que não se encontrava devidamente
titulado, pois, em consulta ao ITERPA se informou da não existência nos arquivos os títulos do
imóvel, e que o referido Instituto ensejaria a adoção de medidas judiciais visando o
cancelamento do registro irregular existente do cartório pertinente. Prosseguindo explicou haver
ajuizado Ação de Anulação de Ato Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada, Cumulada com
Ação Ressarcimento por Perdas e Danos, que se encontra em tramitação na Justiça do Pará, e
disse que, em suma, desde 07/06/2002, data do ajuizamento da ação, o impugnante não seria
mais proprietário nem sequer possuidor do imóvel em pauta e, assim, não haveria como lhe
imputar a qualidade de contribuinte, razão pela qual restaria demonstrada a inexistência e/ou
improcedência da infração.
Observou que a questão somente poderia ser comprovada através de
inspeção/perícia e depoimento e, prosseguindo, consignou que a legislação, em especial a
Constituição Federal, e taxativa em estabelecer que, mesmo em processo administrativo, o
litigante, ora autuado, tem assegurado tanto o contraditório como a ampla defesa, sendo-lhe
conferido o direito de recorrer a todos os meios de prova admissível em direito, tais como
depoimento da parte autora, oitiva de testemunhas, perícias, etc., sob pena de cerceamento de
defesa.
Continuou nesse tema reproduzindo legislação pertinente para finalizar o item
afirmando que, pelo exposto, a improcedência da autuação se constituiria em corolário do mais
salutar direito, que desde já requereu.
Em item posterior, questionou o valor do lançamento. Dentre a longa explanação
fez comparações das diferenças de valores arbitrados nos dois exercícios autuados, bem como do
Grau de Utilização – GU e alíquotas consideradas de forma diversas em um e outro ano.

Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721112/2012-58

Após outras argumentações disse que tais fatos, por si sós, demonstrariam que os
valores arbitrados a título de imposto, juros e multa seriam manifestamente irreais abusivos e
excessivos, devendo, por consequência, serem julgados improcedentes ou, na pior das hipóteses,
ser procedida a redução desses valores.
Ao final requereu a extinção do processo administrativo a ser instaurado, sem
resolução do mérito, ante a inapelável incidência do instituto da preclusão, pelo não atendimento
ao artigo 24, da Lei no 9.784/1999, ou seja, deixar de praticar o ato processual seguinte à
autuação (a formalização dos autos) no prazo legal, conforme suscitado. Em caso seja
ultrapassado o item anterior, o que não se espera, seja decretada a improcedência da Notificação
do Lançamento/Autuação de Infração, conforme razões expandidas. Sejam julgados
improcedentes o imposto, os juros de mora e a multa arbitrada na Notificação de
Lançamento/Auto de Infração, ou, na pior das hipóteses, que sejam reduzidos seus valores, para
fins de se adequar ao exercício em foco, conforme argumentos expandidos.
Requereu, ainda, a intimação do defendente na pessoa de seu advogado, para se
manifestar sobre todo e qualquer ato processual, documento ou parecer juntado ao presente
procedimento, a fim de sobre ele se manifestar, inclusive em alegações finais em respeito ao
principio do contraditório e aos termos da Lei no 9.784/1999. Protestou e requereu provar o
alegado pela oitiva de testemunhas de oportuno arrolamento, vistoria, inspeção e/ou perícia
técnica na área do imóvel denominado Fazenda Paraíso, juntada de novos documentos e tudo o
mais que elucidar possa.
Instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: procuração; extrato e
peças do processo judicial de ação de anulação, no qual constam: contrato de compra e venda,
registro cartorial do contrato, escritura de compra e venda, Decreto de criação da Floresta
Nacional de Itacaiúnas no Pará - onde se observa das coordenadas e do objetivo de manejo de
uso múltiplo de forma sustentável dos recursos naturais -, ofícios do ITERPA informando da não
existência de título da propriedade em foco naquele instituto e da possibilidade de adoção de
medidas judiciais visando o cancelamento do registro irregular existente no cartório, diversas
certidões de não localização dos requeridos naquela ação, entre outros; cópia da NL contestada e
demais documentos atinentes à questão, fls. 33 a 121.
A DRJ Campo Grande, na análise da peça impugnatória manifestou seu
entendimento no sentido de que :
=> o lançamento em foco foi legal e corretamente efetuado. Preencheu todos os
requisitos necessários para sua elaboração, não existindo nenhum vício formal ou material que
exija sua anulação. Deve-se observar que, com base na Lei no 9.393/1996, o ITR passou a ser
lançado por homologação, cabendo ao contribuinte apurar o imposto, através de declaração, e
proceder ao seu recolhimento sem o exame prévio da autoridade fiscal e sem a necessária
comprovação, também prévia, dos dados declarados, conforme disposto no artigo 150, da Lei no
5.172/1966, o Código Tributário Nacional – CTN.
Por outro lado, o fato de haver dispensa da prévia comprovação do declarado, ou
seja, de apresentar documentos comprobatórios no ato da entrega das declarações, não exclui do
contribuinte a responsabilidade de manter em sua guarda, no prazo legal, os documentos que
devem ser apresentados ao Fisco quando solicitados ou, dependendo das características da prova,
providenciar sua elaboração, como no caso do laudo técnico.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721112/2012-58

Desta forma, fica clara a existência de legislação que obriga o contribuinte a fazer
prova do declarado, fato que corrobora a correção do procedimento fiscal. O artigo 14, da
mencionada Lei 9.393/1996, embasa o lançamento de ofício no caso de informações inexatas ou
não comprovadas, constatadas, posteriormente, quando do procedimento fiscal de análise dos
dados declarados.
Com base nos referidos dispositivos legais, para verificar a DITR, como já dito, o
sujeito passivo foi regularmente intimado a apresentar comprovantes da exploração da
propriedade na atividade rural e o VTN declarados. Tendo em vista a ausência de atendimento à
intimação, consequentemente, falta de comprovação da efetiva produtividade do imóvel e a
origem da avaliação da terra nua, a Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural foi
glosada e o VTN alterado com base na tabela do SIPT.
Saliente-se que as argumentações da contestação do lançamento são, basicamente,
no aspecto preliminar. Em resumo, as alegações são as seguintes: preclusão para sua autuação,
pois, o prazo para tal teria se exaurido. Inexistência de infração pelo fato de que o interessado
não se enquadraria em nenhuma das hipóteses de contribuinte do ITR, em virtude de a
propriedade adquirida não constaria de título regular, sendo objeto de ação de anulação da
compra e venda por ele proposta. Foi solicitada, também, comprovação através de
inspeção/perícia, depoimento e oitiva de testemunhas, sob pena de cerceamento de defesa.
Relativamente à preclusão, o sujeito passivo embasou seus argumentos na Lei no
9.784/1999, que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo de forma geral. Essa
base legal não se aplica ao Processo Administrativo Fiscal – PAF. No artigo 24, da Lei
mencionada pelo impugnante consta que os atos da administração devem ser praticados no prazo
de cinco dias, prorrogáveis por mais cinco, somente em caso de inexistência de disposição
específica. O sujeito passivo destacou, inclusive, essa parte do texto.
A disposição específica do PAF é o Decreto 70.235 de 1972, que com relação ao
início do procedimento fiscal, prazo para prática e validade dos atos procedimentais. Desta
forma, não há como prosperar esta argumentação.
Relativamente à alegação de não existência de infração também não há como
prosperar. O fato de a propriedade adquirida não constar de título regular, sendo, inclusive,
proposta ação de anulação da compra e venda pelo sujeito passivo, por si só, não é prova do não
exercício de posse do imóvel pelo impugnante.
Na própria ação anulatória se busca o ressarcimento dos investimentos em
benfeitorias instaladas na propriedade, bem como se afirma da existência da posse fática, embora
desvinculada de título legítimo, situações que confirmam que o imóvel estaria, sim, na posse do
impugnante, caracterizando o seu status de contribuinte do ITR. Tanto isso é certo que o mesmo,
corretamente, continua cumprindo sua obrigação tributária acessória, com a apresentação da
DITR.
Aliás, quando do desfecho da ação judicial, provavelmente, o interessado deverá
apresentar certidões negativas de débitos com a Fazenda Nacional, relativamente ao imóvel, para
ter direito à indenização pleiteada, se for o caso de a decisão lhe ser favorável. Por outro lado,
em caso de não obter êxito, extaria sendo corroborada sua situação de contribuinte, não só pela
posse, mas também, pela titularidade da propriedade.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721112/2012-58

Por outro lado, para efeitos tributários, essa questão não é imprescindível, pois,
como é sabido, muitos regulares contribuintes não possuem título algum da propriedade e, no
caso em tela, embora se discuta a legalidade desse documento, a aquisição da propriedade, como
o próprio interessado afirmou na ação judicial, ocorreu de boa fé e a referida ação de anulação
partiu dele próprio e não se verifica nenhuma situação que lhe força a sair do imóvel. Assim
sendo, a argumentação em pauta, também, não serve para modificar o lançamento combatido.
Com referência ao pedido de juntada posterior de documentos, passado quase dois
anos da protocolização da impugnação o interessado nada mais apresentou de comprovante da
produtividade ou do VTN. Por determinação legal deveria ter apresentado todas as provas que
julgasse cabível, dentro do prazo de impugnação, pois, esta deve estar acompanhada dos
documentos nos quais se fundamente, consoante artigo 15, do Decreto no 70.235.
Dos autos não se constata nenhuma das hipóteses que justifique a apresentação
posterior de comprovantes, fato que obsta o deferimento do pedido. Relativamente ao pedido de
perícia, verifica-se, antes de tudo, a intenção de se reverter o ônus da prova. Pois, para
comprovar os dados declarados, o Fisco procedeu à intimação para apresentação de laudos e
demais documentos cuja guarda é de responsabilidade do contribuinte. Como não houve tal
apresentação foi procedido o lançamento, no qual foi reiterada a necessidade dos documentos
comprobatórios, porém, com a impugnação, novamente nada foi encaminhado e se pede para que
o Fisco produza prova que já deveria ser apresentada desde o início do procedimento fiscal e/ou
com sua impugnação.
Desta forma, deve-se indeferir o pedido com base no Art. 18, do Decreto no
70.235/1972 . A respeito da oitiva de testemunha, intimação de advogado para defesa oral, entre
outros, não há previsão legal para tais providências na primeira instância de julgamento do
Processo Administrativo Fiscal
=> relativamente à produtividade do imóvel e ao VTN o impugnante se limitou a
expressar seu descontentamento com os valores e destacou o fato de que em um exercício
fiscalizado, tanto o valor quanto o GU e alíquota, foram lançados com grandes diferenças com
relação ao próximo ano, situação que, por si só, já demonstraria a improcedência do lançamento,
porém, nenhum comprovante da produtividade e nem laudo técnico de avalição, como solicitado
desde o inicio, foi trazido junto com a impugnação.
Apenas para esclarecimento com relação à diferença de valores de um ano para o
outro, especialmente quanto ao GU que, no final, influencia o valor total do lançamento, pois,
afeta diretamente a alíquota de cálculo, os lançamentos dos dois exercícios tiveram como origem
o procedimento de malha fiscal, o qual se trata de um sistema automático de seleção de
declarações para fiscalização, cujos critérios variam em cada exercício. Assim, em um exercício
o objeto de fiscalização foi, apenas, o VTN e em outro a Distribuição da Área Utilizada pela
Atividade Rural e o VTN; por isso, o GU e a alíquota de um e outro ano estão diferentes e,
consequentemente, o valor do lançamento.

Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721112/2012-58

Por outro lado, essa diferença apontada seria superada pelo impugnante se o
mesmo houvesse enviado os comprovantes dos dados declarados, mas, como já reiteradamente
dito, nada foi encaminhado, não há possibilidade de modificar o lançamento em pauta.
Considerando que os argumentos preliminares visando o cancelamento da notificação foram
superados; considerando não haver sido comprovada a efetiva utilização produtiva do imóvel
rural e; considerando, também, a não apresentação de laudo eficaz para comprovar o VTN
declarado, conclui-se não haver possibilidade de atender ao pleito da impugnante.
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, vota a DRJ pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado na Notificação de
Lançamento, devendo retornar os autos para a unidade de origem para prosseguir com a
cobrança, inclusive com as atualizações legais, e demais providências cabíveis.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando as suas
alegações.
No colegiado no CARF, o julgamento foi convertido em diligência para que a
autoridade preparadora esclarecesse se os dados constantes do SIPT que foram utilizados no
lançamento levaram em conta a aptidão agrícola nos termos da lei.
Em resposta à diligencia, a unidade preparadora esclareceu que :
=> tendo em vista a Portaria SRF No 447, de 2002 – ainda vigente – e com
previsão, neste dispositivo legal, de sistema informatizado para atendimento ao art. 14 da Lei No
9.393, de 19 de dezembro de 1996, não há razão para cogitar que está sendo desconsiderado a lei
e a portaria sem que haja provas que comprovem a alegação (in “Manual de Direito
Administrativo”, 28a Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2015, p. 123). Para questionar os valores
do SIPT, sem provas que demonstrem o erro, da forma documental apropriada, “fumus boni
iuris”, seria cogitar que a Receita Federal do Brasil descumpriu a lei e, principalmente, uma
Portaria publicada por ela mesma sendo que o objeto de tal dispositivo foi exclusivamente
disciplinar o assunto em questão.
=> assim, tendo em vista todo o exposto no presente relatório, “Diligência
solicitada pela 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária CARF”, os
embasamentos legais e normativos citados ao longo do presente documento reforçam que a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotou todas as medidas normativas a fim de
que o presente sistema esteja atendendo as leis citadas, e questionadas, para esta Diligência. As
páginas 03 e 11 do Processo 10218.721112/2012-58 são muito precisas sobre estas questões.
=> sobre analisar, quantitativamente, os dados obtidos do sistema SIPT,
implantado, há que ser contraposto por um Laudo Técnico (conforme ABNT e diretrizes
contidas no Auto de Infração) e a avaliação comparativa passa a ser assunto de estudos técnicos
fora da seara tributária, fiscal ou administrativa (pesquisa de mercado, análise de solo, análise do
local etc.).

Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721112/2012-58

=> Além do mais, o valor do SIPT tem embasamento legal para ser utilizado neste
caso em discussão, e este valor, muito provavelmente, foi utilizado em outros Autos de Infração
ou seja, alterando de um contribuinte haveria razão para os outros recorrerem com o mesmo
argumento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721112/2012-58

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Determinação do VTN

Como bem salientado pela DRJ, no que se refere à produtividade do imóvel e ao
VTN o impugnante se limitou a expressar seu descontentamento com os valores e destacou o
fato de que em um exercício fiscalizado, tanto o valor quanto o GU e alíquota, foram lançados
com grandes diferenças com relação ao próximo ano, situação que, por si só, já demonstraria a
improcedência do lançamento. Porém, nenhum comprovante da produtividade e nem laudo
técnico de avalição, como solicitado desde o inicio, foi trazido junto com a impugnação.
Aduz a decisão de piso que a diferença de valores de um ano para o outro,
especialmente quanto ao GU (que influencia o valor total do lançamento, pois, afeta diretamente
a alíquota de cálculo) é coerente pois os lançamentos dos dois exercícios tiveram como origem o
procedimento de malha fiscal, o qual se trata de um sistema automático de seleção de
declarações para fiscalização, cujos critérios variam em cada exercício.
Assim, em um exercício o objeto de fiscalização foi, apenas, o VTN e em outro a
Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural e o VTN. Por isso, o GU e a alíquota de um
e outro ano estão diferentes e, consequentemente, o valor do lançamento.
Por outro lado, essa diferença apontada seria superada pelo impugnante se o
mesmo houvesse enviado os comprovantes dos dados declarados.
Mas, como já reiteradamente dito, nada foi encaminhado. Assim, de fato não há
possibilidade de modificar o lançamento em pauta.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721112/2012-58

Considerando que os argumentos preliminares visando o cancelamento da
notificação foram superados; considerando não haver sido comprovada a efetiva utilização
produtiva do imóvel rural e; considerando, também, a não apresentação de laudo eficaz para
comprovar o VTN declarado, conclui-se não haver possibilidade de atender ao pleito da
impugnante.
Saliente-se que em resposta a diligencia, a unidade preparadora ratificou que
observou todos os requisitos exigidos em lei para a perfeita consideração do SIPT.
Apenas por amor ao debate, entendo que deve ser trazido a tona que o princípio
geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o
Código de Processo Civil vigente expressamente determina que aquele que de qualquer forma
participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente
expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

O possível desconhecimento de obrigações impostas por lei não pode ser
justificativa válida para eximir o contribuinte das penalidades relativas ao seu descumprimento.
A despeito da ausência de intenção em lesar o Fisco, é princípio no Direito que "ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza", vale dizer nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em
desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual. Poderia, por exemplo, ter juntado documentos para corroborar suas
alegações, ou boa fé em cooperar com a fiscalização. Mas nada fez senão trazer meras alegações.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Mérito – Juros SELIC – aplicabilidade
No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721112/2012-58

Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída pela
Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista que
ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos seus
tributos.
O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora,
nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.
A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à sua
aplicação. Vejamos:
Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim penalidade
que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a
questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária:
se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir a
determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de
que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta documentos
hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta
decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em
decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o
lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Neste ponto, pois, nego provimento ao Recurso e entendo que não há discussão
sobre a aplicabilidade dos juros.
Desta feita, entendo que deve ser rejeitada a preliminar e NEGADO provimento
ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.

Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721112/2012-58

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e no mérito
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 381
DF CARF MF
Original